Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Prisão preventiva. Regime aberto.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. Descabida a tese de mero ilícito civil.
2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por prova documental.
3 – A conduta do réu -- vender à vítima equipamentos inservíveis ao uso e cobrar valor muito superior ao contratado, sem conhecimento dessa e, feito o pagamento, não mais responder aos chamados dela -- não é mero ilícito civil, mas crime de estelionato.
4 - O regime aberto, em sentença penal condenatória, é incompatível com a prisão preventiva, ainda que o réu seja revel.
5 - Apelação provida em parte.